Tribunal: TJMT
Processo: 1017701-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017701-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), VANDERLEIA FONSECA SILVA - CPF: 005.249.831-00 (AGRAVANTE), MAURO DELUQUE FONSECA SILVA - CPF: 691.747.411-87 (AGRAVANTE), VALDINEI FONSECA SILVA - CPF: 868.608.521-00 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES RAMOS - CPF: 432.344.611-04 (AGRAVADO), ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 009.826.161-47 (ADVOGADO), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO COMUM –PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE RECURSO FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE AGRAVANTE – HOMOLOGAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pela parte recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC.

Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017701-71.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

VANDERLEIA FONSECA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:

MARIA DE LURDES RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VANDERLEIA FONSECA SILVA
e
outros
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
Dr. Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, lançada nos autos de Arrolamento Comum n° 0000214-96.2014.8.11.0008, relativo ao
ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA SILVA
, que determinou que os aluguéis de imóveis, objetos da partilha, componham a universalidade de bens e direitos do espólio, impondo
“ao cônjuge sobrevivente e ao inventariante proceder ao depósito dos alugueis recebidos e vinculados aos imóveis que compõem o espólio desde o momento da abertura da sucessão, sendo descabida a livre utilização sem justificação e sem prévia autorização judicial”
(sic); bem como, determinou que:
“1. PROCEDA com a avaliação judicial, notadamente da casa edificada (tamanho 7x9 m2), e da sala comercial de tamanho 2,5x52; 2. JUNTADA do formal de partilha, pela inventariante, atentando-se a inventariante aos termos desta decisão, e dos valores atribuídos na avaliação judicial”
(sic). Registrou, ainda, o d. Magistrado, que
“se ainda houver discussão envolvendo arbitramento de alugueis em razão do uso exclusivo de bens que compõem o monte partilhável, a questão não pode ser resolvida na estrita via do inventário, devendo ser objeto de demanda autônoma, já que demanda dilação probatória, nos exatos termos do art. 612 do CPC”
(sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“tendo em vista, que a Agravada possui bem particular o qual fica no mesmo terreno que os demais imóveis do espólio, resta incontroverso à necessidade de comprovação de que os valores supostamente utilizados para reforma, foram usados no bem comum e não no bem particular, vez que se utilizados no bem particular não deve ser suportado pelo espólio a dívida”
(sic).

Aduzem que
“em relação às dívidas contraídas após a abertura do espólio, tem-se que as mesmas não estão em nome do Espólio, mas sim em nome da Agravada/inventariante, bem como restou pendente de comprovação se foram utilizadas em se bem particular ou comum”
(sic).

Dizem que
“todos os bens se encontram na posse e uso EXCLUSIVO da Inventariante/Agravada, a ela incumbe arcar com as despesas ordinárias de conservação e tributos incidentes sobre eles, incidindo a regra dos artigos 1.403 e 1.413 do Código Civil”
(sic).

Asseguram que
“as supostas despesas que pleiteia ressarcimento, foram realizadas à revelia, vez que não foram requeridas ao Juízo a devida autorização com a intimação dos herdeiros para se manifestarem acerca de supostas obras e manutenção dos bens, nos termos do artigo 619 do NCPC”
(sic).

Discorrem que
“tem-se, ainda, que à revelia, mais uma vez, sem autorização judicial e sem a intimação para ouvir os Agravantes, a Agravada/inventariante aduz que realizou empréstimo para quitação do veículo, supostamente para a liquidação de um bem integrante do espólio, e mesmo sem comprovação, o M.M. Juiz considerou legítima a dívida e determinou que é responsabilidade do espólio pelas dívidas do "de cujus", conforme se verifica na decisão agravada”
(sic).

Acrescentam que
“com relação aos alugueres, consta na decisão que os herdeiros/Agravantes não lograram êxito em comprovar que o imóvel sempre esteve alugado e que a Agravada/inventariante relatou nos autos o período em que o imóvel esteve alugado, e indicou o valor a ser partilhado.
Contudo, sem juntada de qualquer contrato de aluguel, o M.M. Juiz reputou como correto, em razão de ausência provas em sentido contrário
”
(sic).

Ressaltam que não estão na administração dos bens, por isso não têm como fazer prova em sentido contrário, sem realização de audiência de instrução,
“mormente pelo fato da inventariante/Agravada não ter juntado contrato, apenas alegou períodos supostamente alugados e mencionou valores que julgou correto, sem juntada de qualquer recibo ou depósito, e o M.M. Juiz reputou como correto, sendo que o próprio advogado da Agravada, informou havia comprovação em audiência”
(sic).

Com estes argumentos, requerem a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim em 06/09/2023, nos termos da decisão Id. 180209266, sendo deferida a benesse da gratuidade de justiça em favor dos agravantes.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contraminuta, conforme certidão Id. 184998189.

Na peça Id. 193644666, os agravantes informaram que
“após o ingresso do presente agravo, as partes entabularam acordo nos autos principal, conforme em anexo, sendo que já foi inclusive cumprido pelo inventariante, sendo assim houve a perda do objeto do agravo de instrumento”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, observa-se que no processo de origem número 0000214-96.2014.8.11.0008 os herdeiros entabularam acordo, consoante se depreende dos documentos coligidos ao Id. 193644693, de modo que, diante deste novo contexto de consenso entre as partes não mais persistiria interesse jurídico da parte agravante em ver apreciado o presente recurso e reformada a decisão recorrida, sendo por ela pleiteada a desistência do recurso na peça retro Id. 193644666.

Neste contexto, é certo que a desistência do recurso pela parte recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do artigo 998 do CPC.

Assim sendo,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado e, ante a manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC e artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023